Tribunal: STF
Processo: RHC 54566
Classe: RHC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-17
Data de publicação: 1976-08-17

Ementa:
- HABEAS CORPUS. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. - ARGÜIÇÃO DE FALTA DE JUSTA
CAUSA. - NÃO IMPORTA, PARA CARACTERIZAÇÃO DA DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA,
QUE, DA INVESTIGAÇÃO CABÍVEL, INSTAURADA EM VIRTUDE DE IMPUTAÇÃO DE
FATO TÍPICO, RESULTE A IMPROCEDÊNCIA DA IMPUTAÇÃO, OU QUE NÃO TENHA
ÊXITO A MESMA INVESTIGAÇÃO. - CONFIGURAÇÃO, EM TESE, DA INFRAÇÃO PENAL
PREVISTA NO ART. 339 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÕES RELACIONADAS COM O
APROFUNDADO EXAME DA PROVA, INADMISSÍVEL NO PROCESSO DE HABEAS
CORPUS. RECURSO NÃO PROVIDO.